Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723647-79.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA BARROS PACIENTE: LUÍS FERNANDO LEAL FRANÇA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Raimundo José de Oliveira Barros, OAB/GO no 38.576 em favor de LUÍS FERNANDO LEAL FRANÇA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9o c/c 14, inciso II, 147, caput e 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006. Alega, em síntese, não demonstração dos pressupostos do art. 312 do CPP, haja vista sua condição de primário, com endereço certo e ocupação lícita. Sustenta que o paciente não descumpriu as medidas protetivas, pois não há provas de que as mensagens de whatsapp juntadas pela vítima foram enviadas pelo acusado. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Eis o teor da decisão impugnada: (...) A segregação cautelar de LUÍS FERNANDO LEAL FRANÇA, foi decretada em face do descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor (ID no 96840140). Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pelo requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar do ofensor, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Os elementos informativos apontam a demonstração concreta de descumprimentos reiterados das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas por este juízo, os quais restaram evidenciados pelas mídias juntadas aos autos pelo Ministério Público (anexas ao ID no 96753090). Consta que o ofensor tentou reiteradas vezes manter contato com a vítima, e quando percebeu que seu número de telefone havia sido bloqueado, passou a utilizar os números de familiares e terceiros próximos, tudo com o objetivo de continuar importunando a ofendida. Nota-se, portanto, que se mostra infundada a tese defensiva de que não houve descumprimento das medidas protetivas, sob a alegação de que não houve contato físico entre as partes. Isso porque, nos termos da decisão de ID no 82116372, além da medida de proibição de aproximação, também foi deferida a medida de proibição de contato por quaisquer meios de comunicação, o que inclui chamadas telefônicas e mensagens pelo aplicativo Whatsapp. Ressalte-se que os meios digitais podem ser utilizados como forma de praticar delitos, o que justifica a medida protetiva de proibição de contato. Com efeito, limitar os descumprimentos de medidas protetivas ao contato físico entre as partes é esvaziar a efetividade da tutela protetiva conferida às mulheres pela Lei no 11.340/06. Vale consignar, em complemento, que Luís Fernando não tinha nenhuma justificativa para forçar o contato com a vítima pela via telefônica, haja vista que não possuem filhos ou bens comuns, o que indica que os descumprimentos estão sendo praticados como fim último de perturbar a tranquilidade da ofendida, que se sentiu tão amedrontada que entrou em contato com o Órgão Ministerial para relatar o ocorrido. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não é o caso dos autos. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas, dentre as quais estão as medidas protetivas, não foram suficientes para conter as investidas do denunciado em desfavor da vítima, demonstrando insubordinação e descrença com o aparelho de justiça. Nesse diapasão, ante a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, é de rigor a manutenção da prisão preventiva. A prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Em arremate, conforme já explicitado na decisão que decretou a prisão preventiva, diante do cenário de descumprimentos reiterados das medidas protetivas por parte do ofensor, não há se falar em invocação do disposto no artigo 4o, III, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, em que o agressor doméstico se mostra renitente, ousado, destemido e, portanto, capaz de causar males maiores à vítima, inclusive feminicídio. Se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do requerente e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, indefiro o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de LUÍS FERNANDO LEAL FRANÇA. (...). – Grifos nossos Não há, ao menos à primeira vista, ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. De fato, o comportamento do paciente incute periculosidade latente e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, ficando demonstrada, desse modo, a ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar alternativo à prisão. Dito isso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima encontra esteio em fato concreto apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher. Destarte, não evidenciada de plano a ilegalidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator